Tribunal: TJSP
Processo: 1500857-88.2018.8.26.0115
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Erbetta Filho
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO – Ajuizamento em face de pessoa já falecida – Ausência de legitimidade passiva e dos pressupostos de regular constituição e desenvolvimento do processo – Artigo 485 inciso VI, do CPC – Alteração no polo passivo – Impossibilidade – Substituição da CDA admissível somente nas hipóteses de erro material ou formal – Súmula 392 do STJ. Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000065391
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível no 1500857-88.2018.8.26.0115, da
Comarca de Campo Limpo Paulista, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO LIMPO PAULISTA, é
apelado ANTONIO GANANCIA (FALECIDO).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a
Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram
provimento ao recurso. V. U.", de conformidade com
o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores RAUL DE FELICE (Presidente sem
voto), SILVA RUSSO E RODRIGUES DE AGUIAR.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
ERBETTA FILHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500857-88.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 37068 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Apelação no 1500857-88.2018.8.26.0115
Apelante : Municipalidade de Campo Limpo Paulista
Apelado : Antonio Ganancia (falecido)
Comarca : Campo Limpo Paulista
Voto no 37.068.
EXECUÇÃO
FISCAL

EXTINÇÃO

Ajuizamento em face de pessoa já falecida

Ausência de legitimidade passiva e dos pressupostos de regular constituição e
desenvolvimento do processo Artigo 485 inciso
VI, do CPC
Alteração no polo passivo

Impossibilidade

Substituição
da
CDA
admissível somente nas hipóteses de erro
material ou formal
Súmula 392 do STJ.
Recurso não provido.
V i s t o s.
Execução fiscal fundada em IPTU dos
exercícios de 2014 a 2017, do Município de Campo Limpo
Paulista, julgada extinta pela sentença de fls. 40/45, prolatada pelo
Meritíssimo Juiz de Direito Marcel Nai Lee, que reconheceu a
carência da ação.
Apela
a
Municipalidade-exequente
pugnando pela reforma, sustentando, em suma: a ação foi ajuizada
segundo as informações constantes no cadastro municipal; assim,
configurada a inobservância do atual proprietário na comunicação
junto ao ente tributante da sucessão tributária, nos termos do art.
147 do Código Tributário Municipal, não deve ser fato impeditivo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500857-88.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 37068 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
de alteração do pólo passivo para prosseguimento do feito em
face do espólio ou herdeiros do executado falecido, com espeque
nos artigos 34 e 134, II, ambos do CTN.
Regularmente processado.
É o relatório.
Não comporta reforma a sentença.
A presente execução foi ajuizada em
07/12/2018. O sujeito passivo deste processo, porém, já havia
falecido em data anterior (17/03/1990), como se denota na
certidão de óbito acostada a fls. 34/35.
Portanto, a Municipalidade de Campo
Limpo Paulista ajuizou a presente execução em face de pessoa já
morta, ou seja, é incontornável, no presente caso, o
reconhecimento da ausência dos pressupostos de constituição e
desenvolvimento regular do processo, bem como de uma das
condições da ação, qual seja, a legitimidade passiva ad causam
(artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil).
Por
outro
lado,
ao
interpretar
a
autorização prevista no § 8o do artigo 2o da Lei no 6.830/80, o
Egrégio Superior Tribunal de Justiça vem, de fato, se orientando
pela possibilidade da substituição ou emenda da CDA, com vistas
à correção de erros materiais, inclusive os relacionados ao valor
da dívida, e de defeitos formais, não a permitindo, todavia,
quando voltada à identificação de sujeito passivo da obrigação
tributária, diverso do originariamente apontado.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500857-88.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 37068 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
Essa, aliás, a posição que acabou
prevalecendo com a edição, pelo Egrégio S.T.J., da Súmula no
392, nos seguintes termos:
“A Fazenda Pública pode substituir a
certidão da Dívida Ativa (CDA) até a prolação da sentença de
embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal vedada a modificação do sujeito passivo da execução”.
Daí porque, no presente caso, não se
poderia, mesmo, permitir a exequente a alteração do título
executivo para tal fim. Além disso, seria possível, em tese, o
redirecionamento do executivo fiscal, mas desde que a execução
houvesse sido corretamente proposta no início.
Bem por isso, não merece qualquer
reparo a decisão que extinguiu o feito.
Sobre o tema, aliás, é oportuno citar
decisão do Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede do
REsp 1.222.561/RS (2a Turma, Rel. Ministro MAURO
CAMPBELL MARQUES, v. m., j. 26.04.2011), em que ficou
sedimentado o seguinte entendimento:
“PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO
FISCAL PROPOSTA CONTRA DEVEDOR JÁ FALECIDO.
CARÊNCIA
DE
AÇÃO.
ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ALTERAÇÃO DO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO PARA
CONSTAR O ESPÓLIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N.
392/STJ. 1. O exercício do direito de ação pressupõe o
preenchimento de determinadas condições, quais sejam: a) a
possibilidade jurídica do pedido; b) o interesse de agir; e c) a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Décima Quinta Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1500857-88.2018.8.26.0115 - Campo Limpo Paulista - Voto no 37068 -
EAMA/SB/LAB/EG/EII/MAF
legitimidade das partes. No caso em análise, não foi preenchido o
requisito da legitimidade passiva, uma vez que a ação executiva
foi ajuizada contra o devedor, quando deveria ter sido ajuizada
em face do espólio. Dessa forma, não há que se falar em
substituição da Certidão de Dívida Ativa, haja vista a carência de
ação que implica a extinção do feito sem resolução do mérito, nos
termos do art. 267, VI, do Código de Processo Civil. O
redirecionamento pressupõe que o ajuizamento tenha sido feito
corretamente. 2. Mesmo quando já estabilizada a relação
processual pela citação válida do devedor, o que não é o caso
dos autos, a jurisprudência desta Corte entende que a alteração
do título executivo para modificar o sujeito passivo da execução
não encontrando amparo na Lei 6.830/80. Sobre o tema, foi
editado recentemente o Enunciado n. 392/STJ, o qual dispõe que
"A Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa
(CDA) até a prolação da sentença de embargos, quando se tratar
de correção de erro material ou formal, vedada a modificação do
sujeito passivo da execução". 3. Naturalmente, sendo o espólio
responsável tributário na forma do art. 131, III, do CTN, a
demanda originalmente ajuizada contra o devedor com citação
válida pode a ele ser redirecionada quando a morte ocorre no
curso do processo de execução, o que não é o caso dos autos
onde a morte precedeu a execução. 4. Recurso especial não
provido”.
Na conformidade do exposto, em suma,
meu voto propõe negar provimento ao recurso.
Erbetta Filho
Relator
Assinatura eletrônica